Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722055-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NANCY FRAGOSO ROCHA AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular revogou a gratuidade de justiça deferida à agravante. Nesta instância recursal, o pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de ID 47575204. Em seguida, diante da notícia de que o juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, foi declarada a prejudicialidade do agravo de instrumento e retirado o processo da pauta de julgamento (ID 49393485). Na petição de ID 49664380, a agravante interpôs agravo interno, alegando que não houve a perda do objeto do recurso, uma vez que foi condenada nos ônus de sucumbência sem antes se decidir sobre o seu pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, melhor analisando os autos, tenho que assiste razão à agravante, porquanto se faz necessário o prosseguimento do presente agravo de instrumento para que o órgão colegiado delibere sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Assim, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação para tornar sem efeito a decisão de ID 49393485 e determinar o prosseguimento do agravo de instrumento. Retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento e reinclua-se em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora